Tribunal: TJMT
Processo: 0002641-56.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002641-56.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A PNE E IDOSOS – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos documentos comprobatórios de que o ente municipal cumpriu a obrigação de garantir acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção e a idosos, correta a sentença que extinguiu o processo executivo, nos moldes do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002641-56.2013.8.11.0055, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação.

Nas razões recursais o apelante defende que o Município de Tangara da Serra, durante quase 07 (sete) anos, não cumpriu com as determinações constantes da sentença.

Aduz, ainda, que o acervo fotográfico constante dos autos demonstra apenas o parcial cumprimento da obrigação somente na Avenida Brasil, deixando de comprovar quanto à sinalização de outras vias, como a Avenida Tancredo Neves.

Salienta, também, que além de haver poucos pontos de sinalização, nenhum está devidamente regular, conforme estabelecido pelo COTRAN e normas da ABNT.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a continuidade do cumprimento de sentença (id. 38419493 e 38419494).

Contrarrazões apresentadas (id. 38419497).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 39805965).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002641-56.2013.8.11.0055, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação.

De início, cumpre trazer à baila trecho da sentença combatida:

“
Denota-se que decorrido quase 7 anos desde a prolação da sentença e diversas intimações depois; por diversas vezes o requerido demonstrou nos autos o cumprimento das obrigações assumidas, juntou aos autos laudo de constatação em loco e diversas fotos.

Foram instaladas sinalização vertical e horizontal; além de vagas de estacionamento, rampas e passeios específicos para portadores de necessidades especiais e idosos. Todavia o ente ministerial insiste que as sinalizações implantadas não são suficientes e nem adequadas como foi determinado em sentença.

Todavia, se assim procedermos, este feito jamais encontrara seu fim.

Denota-se que embora o requerido tenha cumprido com melhorias nos locais determinados, questões como deterioração por efeito do tempo e outros danos causados as placas e pinturas de sinalização, não devem ser motivos de novas cobranças nestes autos.

Neste ponto, entendo que foi cumprida a obrigação. Tem-se que o acolhimento de nova pretensão de imposição de obrigação de fazer, para que seja realizada manutenção da via, da forma como pleiteada pelo autor, acaba por implicar indevida ingerência do Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, tendo em vista que a recuperação/manutenção das vias públicas constitui verdadeiro ato de escolha politica.

Sabe-se que não cabe ao Judiciário examinar o mérito dos atos administrativos, muito menos impor ao Executivo que aja de determinada forma, quando para tanto são necessárias previsão orçamentária e analise de critérios de conveniência e oportunidade para a realização do ato. Limitado é o âmbito de controle judicial do ato.

Quanto a este ponto, igualmente entendo que o requerido cumpriu com a obrigação imposta.

Embora seja cabível no ordenamento jurídico, no caso em questão, eis que ao meu ver foram atendidas as determinações da sentença; a imposição de multa cominatória ao Poder Público é indevida, além do que importaria em oneração de toda coletividade.

Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção jurisdicional não é apenas admissível, mas imprescindível. Impor adequações de sinalização por decisão judicial não está entre essas exceções.

E certo que as condições de tráfego e segurança melhoraram muito, assim como, que outras medidas ainda serão constantemente necessárias para a obtenção e manutenção de um padrão ideal de avenidas e ruas, porém superadas as questões mais urgentes aventadas neste feito, esta atribuição cabe a fiscalização da administração, excedendo, em muitos aspectos, os limites desta ação.

Prevê o art. 924, II do CPC a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita. Ante o exposto, considerando o acima exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fulcro no art. 924, II do CPC”
(id. 38419492).

In casu
, a apelante pretende a cassação da sentença que extinguiu a execução (id. 38419492), sob a alegação de que o requerido não cumpriu integralmente a obrigação estabelecida no ato sentencial constante do id. 38414528 e que ratificou a liminar antes deferida nos autos, impondo ao Município de Tangará da Serra medidas de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção (id. 38414525).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em conformidade com o que foi decidido pelo Juízo
a quo
, verifica-se que a parte apelada, por diversas vezes compareceu aos autos sinalizando o cumprimento das obrigações, constando, inclusive, das manifestações da apelante e despachos/decisões proferidas pelo magistrado, o atendimento às determinações. Veja-se:

1)

Memorando n. 58/2013:

“
Foi realizado um levantamento constatando a existência de 12 (doze) pontos devidamente identificados verticalmente com vagas especiais para deficientes e idosos, sendo distribuídos da seguinte forma: 09 (nove) situados na Avenida Brasil, 01 (um) na Rua Hitler Sansão, 01 (um) na Rua Antônio Batista da Costa e 01 (um) na Rua Sebastião Barreto. [...]

Diante dessa situação, foi realizado um levantamento aproximado do percentual de vagas reservadas legalmente, constatou-se que na Avenida Brasil as 09 (nove) placas já contemplam os 02% (dois) por cento de vagas previstas em lei.

Esta Superintendência ampliou os locais para outros 09 (nove) pontos a saber: Avenida Tancredo Neves 03 (três) pontos, Praça da Bíblia 01 (um) ponto, Banco Basa 01 (um) ponto, Praça da Igreja 01 (um) ponto, Feira Municipal 01 (um) ponto, Centro Cultural 01 (um) ponto e Praça dos Pioneiros 01 (um) ponto. Totalizando 29 (vinte e nove) vagas especiais na região central da cidade
”

[...]

Com essas novas instalações a região central passa a contar com 47 (quarenta e sete) vagas especiais na região central, fator que garante acessibilidade acima do percentual previsto em lei para essas avenidas e prédios públicos contemplados”
(id. 38414545).

2)

Petição informando o cumprimento das pendências
(id. 38419483).

3)

Protocolo n. 6156/2018 com Relatório de Fotos de Vagas PNE e Idoso no centro de Tangará da Serra/MT
(id. 38419484).

4)

Petição do Ministério Público afirmando que houve o cumprimento parcial da obrigação com relação à Avenida Brasil
(id. 38419485).

5)

Memorando n. 347/2018/SINFRA:

“A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, através da sua Secretaria Municipal de Infraestrutura, atendendo a solicitação de cumprimento de ação civil.

Informamos que, na Avenida Ismael Jose do Nascimento já existe pontos demarcados de estacionamento de PNE e idosos, demarcado e pintados, conforme estamos encaminhando em anexo relatório dos pontos existentes.

Porém vale ressaltar e afirmar que está em andamento a repintura e manutenção dos referidos pontos a fim de melhor visualização (id. 38419489).

6)

Petição do Ministério Público afirmando que houve o cumprimento parcial da obrigação com relação à Avenida Brasil e à Avenida Tancredo Neves
(id. 38419490).

7)

Sentença extintiva
(id. 38419492).

Desse modo, apesar de o Ministério Público insistir em afirmar que a parte apelada não cumpriu as obrigações constantes da sentença, a meu ver, o ente municipal vem, constantemente, se adequando às determinações, a fim de garantir maior acessibilidade àqueles que dela necessitem, consoante consta do Memorando n. 58/2013,
in verbis
:

“
Com essas novas instalações a região central passa a contar com 47 (quarenta e sete) vagas especiais na região central, fator que garante acessibilidade acima do percentual previsto em lei para essas avenidas e prédios públicos contemplados
”

(id. 38414545).

Por esse motivo, não há fundamentos que façam subsistir o argumento de que o Município tem descumprido as obrigações estabelecidas na sentença (id. 38414528).

Sendo assim, a manutenção da sentença que extinguiu o feito ante o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO, face à r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Executivo Judicial no 2641-56.2013.8.11.0055, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, julgou extinto o processo, diante da satisfação da obrigação.

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública – Execução de Título Executivo Judicial, em desfavor do Município de Tangará da Serra, visando à satisfação da obrigação de sinalização de vagas de estacionamento nos espaços públicos municipais, entre 60-210 dias, determinada nos autos de no 2086.10.2011.811.0055.

Narra na exordial que, escoado o prazo concedido, o Município quedou-se inerte, conforme diligencia realizada pelo
Parquet
.

Por tal razão, moveu a demanda originária, pretendendo a determinação ao Município que comprovasse a satisfação da obrigação ou o início do cumprimento da sentença.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou extinto o processo, face à satisfação da obrigação, decisão contra a qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, nos autos da Ação Civil Pública no 2086.10.2011.811.0055, movida pelo Ministério Público em desfavor do Município de Tangará da Serra, o pedido formulado na inicial foi julgado procedente,

determinando-se ao ente federativo, a sinalização das vagas de estacionamento nas Avenidas Brasil e Tancredo Neves, no prazo de sessenta dias; nos demais espaços públicos que ainda não tenham sinalização, no prazo de cento e vinte dias; nas demais vias que não se enquadrem nos pedidos anteriores, no prazo de duzentos e dez dias, observando a as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, especialmente no que tange à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência, além

da garantia de ao menos 2% do total de vagas próximas do acesso de circulação de pedestres.

Narra o
Parquet
na exordial que, decorrido o prazo estabelecido em sentença, o Município quedou-se inerte; razão pela qual, postula pela execução provisória, fundada em título executivo judicial.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve a satisfação da obrigação cominada no ato sentencial.

Conforme se verifica no id. 38419484 – p. 2 – p. 6, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tangará da Serra realizou a sinalização e pintura das vagas de estacionamento na Avenida Brasil; fato este reconhecido até mesmo pelo Apelante (id. 38419485 – p. 1).

No que tange à Av. Tancredo Neves, de mesmo modo, o Município colacionou fotografias (id. 38419489 – p. 2), demonstrando a sinalização e pintura das vagas de estacionamento destinadas à idosos e pessoas com deficiência.

Registre-se que, conforme consignado oportunamente pelo Juízo de 1o Grau, a sentença se restringe à determinação de sinalização das vagas de estacionamento, de modo que, eventuais ausências ou inconformidades verificadas em rampas de acessibilidade, não foram objeto do titulo executivo judicial.

Destarte, restringindo-se a obrigação à sinalização, mediante a instalação de placas e demarcação (pintura) de vagas de estacionamento, forçoso reconhecer a satisfação da obrigação, especialmente diante da ausência de especificação de qual obrigação remanesce descumprida, limitando-se o Apelante a arguir, de forma genérica, que o Apelado não cumpriu as cominações previstas em sentença.

A corroborar tal entendimento, o Superintendente de Transportes Viários apresenta memorando (id. 38414545 – p.1-3), atestando que, em contato com o Presidente da Associação Tangaraense de Deficientes, este “
se deu por satisfeito dentro das possibilidades da Administração Pública Municipal do esforço que vem sendo feito para cumprimento legal da norma nacional
”, havendo anuência da entidade representativa civil, acerca do cumprimento integral do objeto da ação.

Por fim, consoante ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, o feito de origem tramita há mais de sete anos, existindo a possibilidade de que, entre a realização de cada diligencia, em razão de fatores naturais, a sinalização se desgaste, de modo que, colacionado ao feito evidência de que em determinado momento a Administração cumpriu a obrigação, forçoso reconhecer a sua satisfação, sob pena de perpetuação da demanda.

Ante o exposto,
acompanho o voto da e. relatora, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021